Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO: em que pese a comunicação acerca da inviabilidade de embarque no voo de ida (infarto do miocárdio de um dos passageiros), OS VOOS NÃO FORAM REMARCADOS, TAMPOUCO DEVOLVIDOS OS VALORES PAGOS PELA AQUISIÇÃO DOS BILHETES. PATENTE o DESCASO AOS LEGÍTIMOS RECLAMES DA CONSUMIDORA. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (DANOS MORAIS E MATERIAIS). RECURSO IMPROVIDO.
I. Respeitante ao quadro fático, narra a consumidora: (i) a aquisição de 4 passagens aéreas, ida e volta, de Brasília/DF para Aracaju/SE, para os dias 21.11.2019 e 2.11.2019 (TAM LINHAS AEREAS S/A), por intermédio da requerida e MM TURISMO & VIAGENS S.A; (ii) impossibilidade de embarque de um dos passageiros, por tempo indeterminado (infarto do miocárdio, em 8.10.2019); (iii) comunicação do impedimento às requeridas, em 18.11.2019; (iv) resposta da TAM, em 20.11.2019 (possibilidade de remarcação do voo de ida, sem taxas, mas inviabilidade de remarcação do voo de volta sem a senha de resgate de milhas da segunda requerida MM TURISMO E VIAGENS); (v) inúmeras e infrutíferas ligações para as requeridas para remarcação dos voos, sem sucesso (a MM TURISMO afirmaria a desnecessidade da senha de resgate); (vi) informação da TAM, em 14.o1.2020, sobre a impossibilidade de remarcação do trecho de volta (o titular da emissão “não possuiria mais milhas”, de sorte que os bilhetes apenas poderiam ser cancelados); (vii) a segunda requerida teria comunicado, em 22.10.2020, que a TAM autorizara a remarcação sem taxas para os voos de ida, todavia os voos de volta haviam sido cancelados, sem possibilidade de reembolso, por “no show” no embarque.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6, 14 e 25), das quais decorre a responsabilidade objetiva e solidária da empresa aérea e da segunda requerida, cuja atividade fim é a emissão de bilhetes aéreos por meio de milhas e dinheiro para os consumidores (ID 19584470 - Pág. 3).
III. Não verificada a culpa exclusiva da consumidora (teria dado azo ao “no show” e, por conseguinte, ao cancelamento dos bilhetes de retorno), porquanto devidamente comprovada a versão dos fatos narrada na inicial (aviso prévio à empresa aérea de impedimento de embarque no voo de ida por razões de saúde – Id 19584469, pág. 2/5 e 19584471 - Pág. 3, anuência da TAM em remarcação dos voos de ida sem taxas – ID 19584471 - Pág. 2, impedimentos burocráticos das requeridas para remarcação dos bilhetes de volta – Id 19584471 - Pág. 4/12).
IV. Nesse toar, nos termos do art. 740, caput, do Código Civil, não há falar em aplicação de multa legal, e a consumidora faz jus à devolução dos valores pagos e não restituídos, nos moldes da sentença recorrida.
V. Os fatos extrapolam a esfera do mero aborrecimento. Os dissabores e abalos psicológicos se revelam aptos a configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora, que tentou de várias maneiras e por vários meses solucionar a questão administrativamente, porém sem sucesso, razão pela qual se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. O quantum da condenação (R$ 1.500,00) se mostra suficiente a compensar os constrangimentos experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, Arts. 46 e 55).